Tribunal: TJDFT
Processo: 0743743-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Pendência de embargos à arrematação. Ausência. Transferência definitiva de valores ao arrematante. Cabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a transferência de valores ao arrematante. O Agravante alega violação ao devido processo legal, ao contraditório e ao princípio da menor onerosidade da execução, além de contrariar o art. 903, § 1o, do Código de Processo Civil, devido à pendência de embargos à arrematação. Alega também que o juízo de origem não considerou a existência de parcelamento regular do IPTU dos imóveis arrematados, o que implicaria duplicidade de cobranças e prejuízo ao executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que determinou a transferência de valores ao arrematante viola o devido processo legal, o contraditório e o princípio da menor onerosidade da execução; (ii) se a decisão contrariou o art. 903, § 1o, do Código de Processo Civil, considerando a pendência de embargos à arrematação e a existência de parcelamento regular do IPTU dos imóveis arrematados.
III. Razões de decidir
3. Tendo havido o julgamento definitivo dos embargos à arrematação e dos embargos de declaração adjacentes, todos desprovidos, bem como diante da transferência definitiva dos alvarás e da quitação dos débitos de IPTU dos imóveis arrematados, não há o que se falar em violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa da agravante, que foram integralmente respeitados, embora com solução contrária ao que pretendia a agravante.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 903, § 1o, do Código de Processo Civil.